Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-91.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - ISSQN - Serviços de construção civil - Base de cálculo - Preço do serviço – Pretensão de repetição de indébito do valor dos materiais empregados na obra – A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - ISSQN - Serviços de construção civil - Base de cálculo - Preço do serviço – Pretensão de repetição de indébito do valor dos materiais empregados na obra – A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com a incidência do ICMS - Julgamento do Segundo Ag. Reg. no RE n° 603.497/MG pelo C. STF (Tema 247) - Questão pacificada pelo C. STF e pelo E. STJ - A parte autora não juntou aos autos qualquer elemento probatório que permitisse a comprovação de que os materiais utilizados foram produzidos pelo prestador fora do local da obra, tampouco que foram comercializados com a incidência do ICMS, tratando-se, portanto, do não cumprimento do ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC - Precedentes do C. STF, do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.